Tribunal: TJMT
Processo: 1012582-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUÍZO DO JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL E O JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ – MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO DECLARATÓRIA – CONEXÃO - NÃO INCIDENCIA NO CASO DE ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - INTELIGÊNCIA DO ART. 2o, § 1o, I, DA LEI N.o 12.153/09.
1 - A Lei no 12.153/2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece em seu art. 2o, que o valor (sessenta salários mínimos) e a matéria (aquelas que não constem no § 1o) são os pressupostos para que a ação seja considerada de menor complexidade, nos termos do artigo 98 da CRFB/88, e sujeita-se à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
2 - A reunião de ações, em razão de reconhecimento de conexão, não se mostra possível quando implicar alteração de competência absoluta.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012582-37.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 3 VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DE CUIABA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AFFONSO MORAES ARMIGLIATTO - CPF: 024.515.561-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CUIABA (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUÍZO DO JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL E O JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ – MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO DECLARATÓRIA – CONEXÃO - NÃO INCIDENCIA NO CASO DE ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA -
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - INTELIGÊNCIA DO ART.
2o
,
§ 1o
,
I
, DA LEI N.o
12.153
/09.
CONFLITO NEGATIVO JULGADO IMPROCEDENTE.

1 - A
Lei no 12.153/2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece em seu art. 2o,
que o valor (sessenta salários mínimos) e a matéria (aquelas que não constem no § 1o) são os pressupostos para que a ação seja considerada de menor complexidade, nos termos do artigo
98
da
CRFB/88
, e sujeita-se à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2 -
A reunião de ações, em razão de reconhecimento de conexão, não se mostra possível quando implicar alteração de competência absoluta.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1012582-37.2020.8.11.0000

SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO
:

JUÍZO DA

3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
e o
Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Na espécie
,
trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo
, registrado sob o

n.

1049483-12.2019.8.11.0041, proposta
por Affonso Moraes Armigliatto e Outros
contra o
Estado de Mato Grosso
, objetivando a concessão de medida liminar para suspender os efeitos concretos da Instrução Normativa no 001/2018/CPCT-POLITEC/SESP/MT.

Constata-se, ainda, que, a referida ação foi distribuída por dependência ao Mandado de Segurança n. 1018472-67.2019.8.11.0041, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo Suscitado, todavia, este declinou da competência,

sob o fundamento de
que embora as ações tenham as mesma partes e causa de pedir, seus pedidos são substancialmente diversos, uma vez que na ação Declaratória visa a anulação

da Instrução Normativa no 001/2018/CPCT-POLITEC/SESP/MT,

e nos autos do Mandado de Segurança visa a suspensão da Instrução Normativa no 001/2016/CPCT-POLITEC, além de preponderar sobre a conexão a competência absoluta, pelo valor da causa, nos Juizados Especiais.

Por sua vez, o Juízo Suscitante alega que não cabe aquele Juizado processar e julgar a demanda, sob o fundamento de que para o mandado de segurança a competência é também absoluta das varas fazendárias, haja vista que por vedação expressa contida na Lei n. 12.153/2009, não pode a ação mandamental ser julgada nos juizados fazendários.

Pontua que, embora não está inviabilizada a reunião de processos, contudo, na ocorrência entre competências absolutas deve seguir a regra de prevenção.

O conflito suscitado se enquadra nas hipóteses do artigo 953, I, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito seu processamento.

Por decisão desta Relatora, foi determinado ao

Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência. (ID n.
33530976
).

Foram apresentadas informações pelo Juízo Suscitado, conforme se verifica do ID n.
34335498.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 61058487), manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de março de 2021

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre
o
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
e o
Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Na espécie
,
trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo
, registrado sob o

n.

1049483-12.2019.8.11, proposta
por Affonso Moraes Armigliatto e Outros
contra o
Estado de Mato Grosso
, objetivando a concessão de medida liminar para suspender os efeitos concretos da Instrução Normativa no 001/2018/CPCT-POLITEC/SESP/MT.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo Suscitado, todavia, este declinou da competência,

sob o fundamento de
que embora as ações tenham as mesma partes e causa de pedir, seus pedidos são substancialmente diversos, uma vez que na ação Declaratória visa a anulação

da Instrução Normativa no 001/2018/CPCT-POLITEC/SESP/MT e, nos autos do Mandado de Segurança, visa a suspensão da Instrução Normativa no 001/2016/CPCT-POLITEC, além de preponderar sobre a conexão a competência absoluta, pelo valor da causa, nos Juizados Especiais.

Por sua vez, o Juízo Suscitante alega que não cabe aquele Juizado processar e julgar a demanda, sob o fundamento de que para o mandado de segurança a competência é também absoluta das varas fazendárias, haja vista que por vedação expressa contida na Lei n. 12.153/2009, não pode a ação mandamental ser julgada nos juizados fazendários.

Pois bem.

O cerne da questão trazida a julgamento no presente incidente cinge à análise da
competência
para julgamento da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo
, registrado sob o

n.

1049483-12.2019.8.11
, que visa a
concessão de medida liminar para suspender os efeitos concretos da Instrução Normativa no 001/2018/CPCT-POLITEC/SESP/MT.

A mencionada ação foi distribuída
por dependência ao Mandado de Segurança n. 1018472-67.2019.8.11.0041, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que visa a suspensão da Instrução Normativa no 001/2016/CPCT-POLITEC; todavia, o Juízo Suscitado declinou da sua competência sob o argumento de que prepondera sobre a conexão a competência absoluta, pelo valor da causa, do JEFAZ.

É cediço que, a distribuição por dependência ocorre, dentre outros motivos, quando houver conexão. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Dessa forma dispõe o art. 55 do CPC:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for

comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão

conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Essa regra, entretanto, é excepcionada quando, como no presente caso, se está a cuidar de competência absoluta atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública, pois, como cediço, a modificação da competência pela conexão só tem lugar quando se tratar de competência relativa.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA FAZENDÁRIA. RECLAMAÇÃO CÍVEL E AÇÃO PARA A DEFESA DE DIREITOS COLETIVOS PROPOSTA PELO SINDICATO. CONEXÃO ENTRE A AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA NÃO CONFIGURADA. ART. 104 DO CDC. DEMANDAS INDEPENDENTES. DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

Hipótese em que a reclamação cível tem valor inferior a sessenta salários mínimos, cuja competência é estabelecida pela Lei no 12.153/09
.
A prorrogação da competência por conexão somente se dá em sede de competência relativa, não havendo como dela se perquirir quando se está diante de competência absoluta (art. 2o, § 4o, da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda
). Embora ambas as ações sejam fundadas em quadro fático semelhante, inexiste conexão ou litispendência, podendo a ação individual ter curso independente da ação coletiva. O fato de estar tramitando ação coletiva junto à Vara de Fazenda Pública não enseja reunião do processo com a demanda individual ajuizada sob mesma causa de pedir, cabendo ao autor prosseguir com a demanda ou pedir sua suspensão até o julgamento final da ação coletiva. Inteligência do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor CDC. Conflito de competência procedente.

(TJ-AC - CC: 01001826320188010000 AC 0100182-63.2018.8.01.0000, Relator: Júnior Alberto, Data de Julgamento: 5/6/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 7/6/2018). [Destaquei]

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS 23.6.2015.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

-

O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar ação cuja matéria não esteja elencada nas exceções previstas no artigo 2o, § 1o, da Lei no 12.153/09, com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

- A ação foi ajuizada após 23.6.2015, quando já encerrada a restrição à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública imposta pela Resolução 700/2012, aplicando-se as regras previstas na Lei no 12.153/09.

-
A reunião de ações, em virtude de conexão, não se mostra possível quando acarretar a alteração de competência absoluta.

(TJ-MG - CC: 10000181364431000 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 21/3/2019, Data de Publicação: 26/3/2019). [Destaquei]

Registre-se, por oportuno que, muito embora possa existir um vínculo de conexão entre as ações a que se refere o Magistrado Suscitado, a reunião delas, em virtude dessa eventual conexão, não se mostra possível por acarretar a alteração de competência absoluta.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA. CONTINÊNCIA REUNIÃO DOS PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A reunião de ações, em razão de reconhecimento de conexão, não se mostra possível quando implicar alteração de competência absoluta.

2. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 928.045/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016). [Destaquei]

Além do mais, a Lei no 12.153/2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública estabelece em seu art. 2o:

Art. 2
o.

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (VETADO)

§ 4o
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
.
[Destaquei]

A mencionada legislação estabeleceu, portanto, em seu artigo
2o
, que o valor (sessenta salários mínimos) e a matéria (aquelas que não constem no § 1o) são os pressupostos para que a ação seja considerada de menor complexidade, nos termos do artigo
98
da
CRFB/88
, e sujeita-se à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Portanto, a resolução do presente
conflito
dispensa maiores digressões, haja vista cuidar de estrito cumprimento do dispositivo legal, razão pela qual a medida que se impõe é a confirmação da
competência
do Juízo Suscitante para processar e julgar a demanda de origem.

Com estas considerações, JULGO IMPROCEDENTE o conflito negativo e declaro competente o
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
para processar e julgar a

Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo
, registrado sob o n.

1049483-12.2019.8.11, proposta
por Affonso Moraes Armigliatto e Outros
contra o
Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021